Tribunal: TJES
Processo: 5000778-05.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000778-05.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: LUCAS CARDOSO DE SOUSA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE. NARRA A PARTE AUTORA QUE ESTAVAM DE MUDANÇA DE BRASÍLIA/DF PARA ANCHIETA/ES, QUANDO AO REALIZAR A TROCA DO ÔNIBUS PARA O SEGUNDO TRAJETO, EM BELO HORIZONTE/MG, OS AUTORES, ACOMPANHADOS DE UM ANIMAL DE PEQUENO PORTE E DE SUA FILHA DE 10 ANOS DE IDADE, FORAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HAVIA A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE DOCUMENTO PRÓPRIO DA EMPRESA PARA TRANSPORTE DO ANIMAL, O QUE AFIRMAM NÃO TEREM SIDO ORIENTADOS QUANDO DA COMPRA DA PASSAGEM E TÃO POUCO EXIGIDO NO EMBARQUE NO PRIMEIRO TRAJETO DA VIAGEM, ENTRE BRASÍLIA/DF E BELO HORIZONTE/MG. COM ISSO, SUAS BAGAGENS, EM UM TOTAL DE 10 VOLUMES, FORAM RETIRADOS DO ÔNIBUS E COLOCADOS DE QUALQUER FORMA, SENDO OBRIGADOS A AGUARDAR ATÉ O DIA SEGUINTE, DORMINDO NO CHÃO DA RODOVIÁRIA, PARA TERMINAREM A VIAGEM, TENDO PAGO MULTA PELA NOVA PASSAGEM ADQUIRIDA. COM ISSO, FORMULARAM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.

(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE OS REQUERENTES FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO ANIMAL NO INTERIOR DO COLETIVO, INEXISTINDO QUALQUER CONDUTA ILEGAL POR PARTE DA REQUERIDA QUE POSSA TER NEXO DE CAUSALIDADE COM OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS REQUERENTES, AFASTANDO, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REAFIRMA QUE APENAS CUMPRIU A LEGISLAÇÃO VIGENTE E APLICÁVEL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar aos autores, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, os danos extrapatrimoniais sofridos, totalizando, assim, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.”
.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
AFIRMA A NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, POSTO QUE NÃO AGIU DE FORMA ILEGAL AO EXIGIR DOCUMENTOS POR PARTE DO PASSAGEIRO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, SENDO TAL EXIGÊNCIA CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL. POR ISSO, NARRA QUE A CULPA PELO NÃO EMBARQUE FOI EXCLUSIVA DOS AUTORES, AFASTANDO QUALQUER DEVER DE INDENIZAÇÃO POR SUA PARTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA A DECISÃO SENTENCIANTE.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ANIMAL DE PEQUENO PORTE EM QUE OS AUTORES FORAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR NO SEGUNDO TRECHO DE SUA VIAGEM SOB A AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO PREENCHERAM DECLARAÇÃO EXIGIDA PELA EMPRESA PARA TAL FINALIDADE. NÃO OBSTANTE A INSURGÊNCIA RECURSAL, ENTENDO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR DE FORMA CONCRETA QUE OS AUTORES FORAM ORIENTADOS ADEQUADAMENTE SOBRE A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO EXIGIDO PELA EMPRESA. E CONCLUO ASSIM, POSTO QUE FOI DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE OS AUTORES LOGRARAM REALIZAR O EMBARQUE EM BRASÍLIA/DF ATÉ BELO HORIZONTE/MG, SEM A EXIGÊNCIA DE TAL DOCUMENTO, FATO QUE FORAM SURPREENDIDOS QUANDO DO EMBARQUE EM DESTINO A ANCHIETA/ES. ESTE CONTEXTO PERMITE UMA CONCLUSÃO CERTA DE QUE TAL EXIGÊNCIA NÃO FOI FEITA, E REVESTE DE CREDIBILIDADE A AFIRMAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE NÃO FOI ORIENTADA NESTE SENTIDO QUANDO DA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM. SÓ POR ESTE MOTIVO JÁ SERIA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ALÉM DISSO, VALENDO-ME DA REGRA DE EQUIDADE DO ART. 6º DA LEI 9.099/95, COADUNO COM A CONCLUSÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUANDO AFIRMA QUE A EXIGÊNCIA, NOTADAMENTE NAQUELE MOMENTO, COM 10 MALAS, UMA CRIANÇA DE 10 ANOS DE IDADE E UM ANIMAL, DURANTE MUDANÇA DE DOMICÍLIOS, MOSTRA-SE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. ASSIM, PELAS RAZÕES ACIMA APONTADAS, ALIADAS ÀS BEM LANÇADAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO EXTERNADAS NA SENTENÇA RECORRIDA, ENTENDO QUE ESTA DEVA SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, POR VIOLAÇÃO DA RECORRENTE DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE DA CONDUTA NA NEGATIVA DE EMBARGA AO EXIGIR UM DOCUMENTO QUE PODERIA, CLARAMENTE, SER SUPRIDO NAQUELE MOMENTO, MORMENTE QUANDO NÃO EXIGIDO NA PRIMEIRA PARTE DA VIAGEM.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)